Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002041-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – PRACEAMENTO DO BEM INDICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA GERADORA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ALEGAÇÃO, PELO BANCO/RÉU, DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM PELO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender o praceamento do bem. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos por ANA CRISTINA FREITAS RUST contra o v. acórdão que, por maioria, vencida a eminente Desembargadora Relatora, dera provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1002041-08.2021.8.11.0000, interposto pelo Banco,
para sanar os vícios de omissão e obscuridade e, emprestando-lhes efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado para desprover o RAI, mantendo intocada a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
” (Proc. no 1000935-15.2020.8.11.0107), ajuizada por Ana Cristina Freitas Rust contra o Banco do Brasil, deferiu pedido de antecipação da tutela, determinando “
a imediata suspensão da concorrência pública ou leilão administrativo para alienação do imóvel
(usucapiendo)”, por admitir que a autora/agravada demonstrou satisfatoriamente o exercício da “
posse sobre a área litigiosa há vários anos
”, e que o perigo da demora também restou “
caracterizado, eis que a transferência do domínio pode acarretar em grave prejuízo à parte autora
” (cf. Id. no 47227571 dos autos de origem e Ids. no 86478461, 101776960 e 117597950 dos presentes autos).

O Banco/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de omissão “
quanto à possibilidade do embargante de exercer o seu direito de legítimo proprietário para dispor da coisa, consoante dispõe o artigo 1.228, do Código Civil, ao obstar a venda do bem pelo Banco
(...)
enquanto aberta a discussão quanto à posse mansa e pacífica
”, e argumenta que “
a existência de ‘recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados’ não é motivo para obstar a expropriação do bem, bastando que tal fato seja notificado no edital, conforme preceitua o artigo 886, VI, do CPC
” (sic – cf. Id. no 119312476 - Pág. 2).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para suprir as omissões apontadas e possibilitar o seguimento ao processo de venda do bem pelo embargante, revogando-se a tutela de urgência
” (sic – cf. Id. no 119312476 - Pág. 3).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 120600458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravante Ana Cristina Freitas Rust sob os seguintes fundamentos:

“Como visto, o v. acórdão embargado partiu equivocadamente da premissa de que o pedido de tutela de urgência tinha natureza antecipatória, e não cautelar, e, mais adiante, analisou o pleito como se ele versasse sobre o “
direito à suspensão do leilão do imóvel usucapiendo
(face ao)
suposto caráter fraudulento e irregular da tentativa de sua alienação
”, o que também revela “
error in judicando
” – pelo qual me penitencio –, já que a pretensão judicializada na ação de “
Usucapião Extraordinária
” não é de anulação do leilão do imóvel (sentença de natureza jurídica constitutiva-negativa), mas de declaração da prescrição aquisitiva em favor da autora/agravada/embargante (sentença de natureza jurídica declaratória).

O “
pedido incidental de tutela provisória de urgência de natureza cautelar
” formulado pela embargante (cf. Id. no 47220657 - Pág. 10/24 dos autos de origem) deveria ser examinado sob a ótica do art. 305 do CPC, aqui aplicado por analogia, que dispõe que “
a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, e, após melhor análise da matéria, admito que

realmente deve ser deferido, como bem entenderam o MM. Juiz de Primeiro Grau e a i. Relatora do Agravo de Instrumento.

É que há exposição sumária do “
direito que se objetiva assegurar
”, qual seja, o direito à declaração da usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide, e há indicação suficiente do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” que o pedido de tutela cautelar visa obstar, qual seja, a alienação do bem pelo Banco, que atualmente figurar como titular do seu domínio.

E, conforme assinalado pela i. Relatora, embora não se possa afirmar nesta sede de juízo perfunctório o preenchimento de todos os requisitos à usucapião extraordinária, não há controvérsia sobre o efetivo exercício de posse do imóvel pela autora/agravada/embargante, tanto que, quanto a esse particular, nas razões do Agravo de Instrumento, o Banco/embargado diz apenas que “
é legítimo proprietário do imóvel
” e que “
a agravada tinha pleno conhecimento acerca da propriedade do bem passada ao agravante
”, o que, segundo ele, “
demonstra não haver clareza quanto ao exercício de posse mansa e pacífica pela agravada
” (sic – cf. Id. no 75605985 - Pág. 6/7); todavia, como igualmente assinalado pelo voto vencido, o direito à declaração da prescrição aquisitiva nessa modalidade “
independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo
”, o que parece ser o caso dos autos.

Assim, embora tenha afirmado, no voto condutor do aresto embargado, a falta de demonstração do “
direito à suspensão do leilão do imóvel usucapiendo
”, admito a probabilidade do direito à usucapião extraordinária justificadora do sobrestamento cautelar da concorrência pública como forma de assegurar o resultado útil do processo.

Anoto, por fim, em última retificação de entendimento, que a constatação de que “
as partes já se digladiam sobre a questão dominial pelo desde antes de 2001, quando a agravada ajuizou ação Anulatória de Ato Jurídico (Proc. 517/2001)”,
não pode conduzir à conclusão de que “
não se pode dizer, com a certeza necessária, que ela (a agravada/embargante) detenha o imprescindível caráter manso, pacífico, ininterrupto e sem oposição exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
”, porque a longeva discussão judicial sobre o domínio do imóvel, travada exclusivamente no plano abstrato, documental, não obstaculiza o direito à usucapião extraordinário, que decorre da efetiva ocupação daquela porção de terras pela autora/agravada/embargante.

Assim, após saneamento dos vícios decisórios geradores de “
error in judicando
” por adoção de premissa equivocada, capitulando do entendimento anteriormente esposado e aderindo integralmente ao voto proferido pela i. Desembargadora Relatora, admito o preenchimento dos requisitos à tutela de urgência de natureza cautelar pela autora/agravada/embargante, face à demonstração da probabilidade do direito à usucapião extraordinária e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado pelo leilão do imóvel usucapiendo.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para sanar os vícios de omissão e obscuridade e, emprestando-lhes efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado para desprover o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/embargado, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau,
determinando “
a imediata suspensão da concorrência pública ou leilão administrativo para alienação do imóvel
” objeto da lide”.

Como se vê, esta eg. Corte de Justiça reconheceu a probabilidade do direito

à usucapião extraordinária alegado pela autora/agravante e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado pelo leilão do imóvel usucapiendo, e justamente por isso manteve intocada a r. decisão deferitória do pedido de tutela de urgência por ela formulado em Primeiro Grau, sendo, portanto, evidente que houve pronunciamento jurisdicional quanto ao descabimento da alienação do imóvel pelo Banco face à provável prescrição aquisitiva em favor da autora.

Além de fugir ao cerne da questão, a tese de omissão vertida nos presentes declaratórios de que “
a existência de ‘recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados’ não é motivo para obstar a expropriação do bem, bastando que tal fato seja notificado no edital, conforme preceitua o artigo 886, VI, do CPC
”, revela nítido intuito de rediscussão da matéria, o que, porém, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria e/ou de prequestionamento, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022